Tribunal: TJES
Processo: 0903063-07.2009.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2026-03-26

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0903063-07.2009.8.08.0030

APELANTE
:
COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS

APELADO
:
SANDRA CRISTINA PEREIRA AUGUSTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROCESSUAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO FEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Companhia Fabril Mascarenhas contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial movida em face de Sandra Cristina Pereira Augusto – ME, ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC. A apelante sustenta ausência de inércia processual e impugna a inexistência de decisão formal de suspensão por 1 (um) ano. Requer a reforma da sentença e o prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia do exequente capaz de ensejar a prescrição intercorrente na forma do art. 921, §1º e §4º, do CPC; (ii) estabelecer se as diligências realizadas pela exequente, sem resultado útil, possuem eficácia para interromper ou suspender o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 921, III e §1º, do CPC estabelece que, diante da ausência de bens penhoráveis, o processo de execução deve ser suspenso por 1 (um) ano, período no qual fica suspenso o prazo de prescrição. Transcorrido esse prazo, inicia-se automaticamente a contagem da prescrição intercorrente.

4. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito é imprescindível quando não houver decisão formal de suspensão, mas, no caso concreto, a suspensão decorreu de fato objetivo (ausência de bens penhoráveis), com ciência da parte sobre a situação processual.

5. A citação editalícia foi consumada em 14/12/2016, e a primeira tentativa de bloqueio via BACENJUD, negativa, ocorreu em janeiro de 2017, caracterizando a ausência de bens penhoráveis e o início do prazo de suspensão automática.

6. A partir de janeiro de 2018, iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente, de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, e art. 18, I, da Lei nº 5.474/1968, findando-se em janeiro de 2021 sem qualquer ato útil ao prosseguimento da execução.

7. As sucessivas diligências promovidas pela exequente, embora formalmente ativas, não resultaram na constrição de bens nem suspenderam ou interromperam o prazo prescricional, por ausência de efetividade.

8. A extinção da execução não configura ofensa à razoabilidade ou ao contraditório, tampouco afronta ao art. 489, §1º, IV do CPC, pois a sentença está devidamente fundamentada, com base na legislação aplicável e em farta jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contagem da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo executivo por ausência de bens penhoráveis, independentemente de nova decisão judicial.

2. Diligências infrutíferas promovidas pelo exequente não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, se não resultarem em atos úteis à satisfação do crédito.

3. A execução não pode perdurar indefinidamente à espera de bens, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV; 921, III, §1º e §4º; 924, V; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, art. 206, §3º, VIII; Lei nº 5.474/1968, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.815.841/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.08.2019, DJe 18.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.100.150/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.03.2018, DJe 21.03.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 879.973/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 01.09.2016, DJe 06.09.2016; TJDF, Ap. Cív. 0719989-43.2018.8.07.0003, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 15.09.2021; TJSP, Ap. Cív. 0043200-62.2007.8.26.0309, Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 17.04.2018.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, de de 2026.

DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

Inteiro teor:
____________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0903063-07.2009.8.08.0030

APELANTE
:
COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS

APELADO
:
SANDRA CRISTINA PEREIRA AUGUSTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROCESSUAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO FEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Companhia Fabril Mascarenhas contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial movida em face de Sandra Cristina Pereira Augusto – ME, ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC. A apelante sustenta ausência de inércia processual e impugna a inexistência de decisão formal de suspensão por 1 (um) ano. Requer a reforma da sentença e o prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia do exequente capaz de ensejar a prescrição intercorrente na forma do art. 921, §1º e §4º, do CPC; (ii) estabelecer se as diligências realizadas pela exequente, sem resultado útil, possuem eficácia para interromper ou suspender o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 921, III e §1º, do CPC estabelece que, diante da ausência de bens penhoráveis, o processo de execução deve ser suspenso por 1 (um) ano, período no qual fica suspenso o prazo de prescrição. Transcorrido esse prazo, inicia-se automaticamente a contagem da prescrição intercorrente.

4. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito é imprescindível quando não houver decisão formal de suspensão, mas, no caso concreto, a suspensão decorreu de fato objetivo (ausência de bens penhoráveis), com ciência da parte sobre a situação processual.

5. A citação editalícia foi consumada em 14/12/2016, e a primeira tentativa de bloqueio via BACENJUD, negativa, ocorreu em janeiro de 2017, caracterizando a ausência de bens penhoráveis e o início do prazo de suspensão automática.

6. A partir de janeiro de 2018, iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente, de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, e art. 18, I, da Lei nº 5.474/1968, findando-se em janeiro de 2021 sem qualquer ato útil ao prosseguimento da execução.

7. As sucessivas diligências promovidas pela exequente, embora formalmente ativas, não resultaram na constrição de bens nem suspenderam ou interromperam o prazo prescricional, por ausência de efetividade.

8. A extinção da execução não configura ofensa à razoabilidade ou ao contraditório, tampouco afronta ao art. 489, §1º, IV do CPC, pois a sentença está devidamente fundamentada, com base na legislação aplicável e em farta jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contagem da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo executivo por ausência de bens penhoráveis, independentemente de nova decisão judicial.

2. Diligências infrutíferas promovidas pelo exequente não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, se não resultarem em atos úteis à satisfação do crédito.

3. A execução não pode perdurar indefinidamente à espera de bens, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV; 921, III, §1º e §4º; 924, V; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, art. 206, §3º, VIII; Lei nº 5.474/1968, art. 18, I.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, de de 2026.

DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0903063-07.2009.8.08.0030

APELANTE
:
COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS

APELADO
:
SANDRA CRISTINA PEREIRA AUGUSTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O art. 921, III e § 1º, do CPC, prevê que o processo de execução será suspenso por 1 (um) ano quando não for localizado o devedor ou bens penhoráveis, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional.

Decorrido o prazo de suspensão sem a localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, momento em que voltará a correr o prazo para fins de prescrição intercorrente, na forma do § 4º do aludido dispositivo legal.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelos Tribunais Pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁRTULAS DE CHEQUE. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

2. De acordo com o artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional. Escoado o prazo de suspensão, voltará a correr o prazo para fins de prescrição intercorrente, na forma prevista no § 4º do mesmo dispositivo legal.

[...]

4. Apelação conhecida e não provida”.

(TJ/DF - AP nº 07199894320188070003, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 15/09/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/10/2021)

“APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.

Extinção da execução. Impossibilidade. Não havendo bens para serem constritos, é cabível a suspensão da execução. Findo o prazo, sem localização de bens, há de se proceder ao arquivamento do feito, observado o prazo prescricional da pretensão principal (prescrição intercorrente). Inteligência do art. 921, inc. III, c.c. §§ 1º e 2º.

Prescrição – prazo de cinco anos – art. 206, § 5º, do Cód. Civil. Presença de causa interruptiva da prescrição, cujo decreto de extinção ora se afasta.

RECURSO PROVIDO”.

(TJ/SP 00432006220078260309 SP 0043200-62.2007.8.26.0309, Relator: Antônio Nascimento, Data de Julgamento: 17/04/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)

Noutra parte, prevalece na jurisprudência do C. STJ o entendimento de que “para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível prévia intimação pessoal da parte, no intuito de dar prosseguimento ao feito, e sua posterior inércia em cumprir a ordem contida na intimação”.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.

[...]

2. Não sendo localizados bens penhoráveis, não deve a execução ser extinta, mas suspensa, de modo a evitar o indevido locupletamento do devedor.

3. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível prévia intimação pessoal da parte, no intuito de dar prosseguimento ao feito, e sua posterior inércia em cumprir a ordem contida na intimação, o que não ocorreu nos autos.

4. Recurso Especial provido”.

(REsp n. 1.815.841/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 18/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

III - Nos termos da jurisprudência do STJ, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, são imprescindíveis a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e a sua posterior inércia em cumprir a ordem contida no ato intimatório. Precedentes: AgInt no REsp 1350303/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 10/02/2017; AgInt no AREsp n. 787.216/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23/8/2016; AgRg no AREsp n. 785.287/MT, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18/10/2016.

IV - Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 1.100.150/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 21/3/2018)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. “Para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos” (EDcl no AREsp 604.906/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016).

[...]

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 879.973/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 6/9/2016)

Ademais, em consonância com a orientação da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabelecida no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 568/STJ), a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo.

Na hipótese, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 23/03/2009 pela Companhia Fabril Mascarenhas em face de Sandra Cristina Pereira Augusto – ME, visando à cobrança da importância de R$ 26.612,27 (vinte e seis mil, seiscentos e doze reais e vinte e sete centavos), referente à duplicata mercantil nº 3956-1, no valor histórico de R$ 23.325,12 (vinte e três mil, trezentos e vinte e cinco reais e doze centavos), vencida em 22/06/2008, devidamente protestada em 02/07/2008.

A exequente instruiu a inicial com nota fiscal, comprovante de entrega e instrumento de protesto, em conformidade com a Lei nº 5.474/1968, que confere às duplicatas mercantis força executiva.

Conforme disciplina o art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/1968 combinado com o art. 206, §3º, inciso VII, do Código Civil, o prazo prescricional para a cobrança judicial da duplicata mercantil é de 3 (três) anos, contados da data de seu vencimento. Assim, o termo inicial da prescrição, no caso concreto, é 22/06/2008, data do vencimento do título. A execução foi proposta em 23/03/2009, portanto dentro do prazo legal de 3 anos, inexistindo prescrição inicial.

Após a distribuição da presente execução, ocorrida em 23/03/2009, sucederam-se diversas tentativas de localização da executada para citação, todas infrutíferas, conforme reiteradamente certificado nos autos.

Esgotados os meios ordinários de localização, a exequente requereu a citação por edital, pedido que foi deferido pelo juízo em 06/06/2017, consumando-se, assim, a citação ficta (fls. 112).

Não havendo manifestação da parte ré, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, formalizando-se a relação processual. A partir de então, inaugurou-se longa fase de diligências voltadas à localização de bens penhoráveis, caracterizada por repetidos requerimentos da exequente e sucessivos resultados negativos.

Nesse sentido, foram promovidas diversas consultas aos sistemas eletrônicos de constrição de ativos. Em janeiro de 2017, a primeira tentativa via BACENJUD não encontrou valores (fls. 105-106), seguida de nova pesquisa em agosto de 2019, que retornou igualmente negativa (fls. 136). Já em julho de 2021, mediante utilização do sistema SISBAJUD, não houve bloqueio de valores (fls. 162-173). Em maio de 2022, o juízo indeferiu novo pedido de pesquisa, sob fundamento de ausência de alteração da situação fática e em observância ao princípio da razoabilidade (fls. 184).

Por fim, em janeiro de 2023, atendendo à solicitação da exequente para que a busca incluísse também o CPF da empresária individual, foi determinada pesquisa em nome da pessoa física, que igualmente não localizou quaisquer ativos financeiros.

Além disso, a consulta ao sistema RENAJUD, em 2019, revelou a existência de veículo FORD/F250 registrado em nome da executada, porém o automóvel já se encontrava gravado com restrição anterior (fls. 143), razão pela qual a exequente deixou de adotar medidas subsequentes voltadas à efetivação de atos expropriatórios, limitando-se a reiterar diligências já esgotadas em outros sistemas.

Acresça-se que os pedidos de acesso às declarações de imposto de renda da executada não resultaram em qualquer medida útil à execução.

Em setembro de 2022, diante da ineficácia das medidas constritivas, o juízo intimou a exequente a se manifestar quanto à prescrição intercorrente. Em manifestação apresentada em 30/11/2022 (fls. 190-192), a exequente sustentou que não houve inércia de sua parte, pois promoveu todas as diligências possíveis ao seu alcance e que não houve o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, haja vista que não se verificou suspensão nos termos do art. 921 do CPC.

Acrescentou ainda que, por se tratar de empresária individual, há confusão patrimonial entre a pessoa física e a jurídica, motivo pelo qual requereu nova pesquisa SISBAJUD, em todas as suas funcionalidades, inclusive quanto ao CPF da executada, com reiteração automática das ordens.

O pedido foi acolhido parcialmente em 11/01/2023 (fl. 194), quando deferida nova pesquisa SISBAJUD em nome da pessoa física, que também restou negativa (fls. 195-196-v). Diante disso, o juízo intimou novamente a exequente a indicar bens penhoráveis, sob pena de extinção do feito.

O histórico processual demonstra que, a despeito das inúmeras diligências realizadas — BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, citação editalícia, nomeação de curador especial —, a execução não logrou efetividade.

Os pedidos de repetição de medidas já exauridas, sem a apresentação de novos elementos fáticos que justificassem novas tentativas, foram corretamente indeferidos pelo juízo, em atenção à razoabilidade e à duração razoável do processo.

Nos termos do art. 921, III e §1º, do CPC, verificada a ausência de bens penhoráveis, impõe-se a suspensão do processo por 1 (um) ano, após o que inicia automaticamente a contagem do prazo prescricional. Ressalte-se que a suspensão não interrompe nem renova o prazo da prescrição intercorrente, apenas o paralisa temporariamente. Assim, findo o período de 1 ano, inicia-se, de forma automática, a fluência da prescrição, independentemente de nova decisão judicial.

No caso, a prescrição foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação em 27/03/2009. Posteriormente, em 14/12/2016, consumou-se a citação editalícia, quando então se iniciaram as buscas por bens penhoráveis. Contudo, em janeiro de 2017, diante do resultado negativo da primeira tentativa de bloqueio via BACENJUD, verificou-se a inexistência de patrimônio disponível, marco que deflagrou a suspensão automática da execução pelo prazo de um ano. Findo tal período, em janeiro de 2018, começou a correr o prazo prescricional de 3 (três) anos, aplicável à duplicata mercantil (art. 206, §3º, VIII, do CC, e art. 18, I, da Lei nº 5.474/1968), que transcorreu integralmente até janeiro de 2021.

Ainda que a exequente tenha reiterado pedidos e diligências após esse marco, tais requerimentos, por não terem resultado em qualquer ato útil e não possuírem aptidão para alterar a situação fática da executada, não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Passados mais de 3 (três) anos desde o termo inicial da prescrição intercorrente, sem que se tenha obtido penhora ou localizado bens, mostra-se inequívoca a ocorrência da prescrição, impondo-se a extinção da execução.

Portanto, a alegação de ausência de inércia da exequente não pode prosperar. A execução não pode se perpetuar indefinidamente, sob pena de comprometer a segurança jurídica e afrontar o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

Diante desse contexto, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, uma vez que a exequente, embora diligente em seus requerimentos, não logrou indicar bens ou meios eficazes para a satisfação do crédito.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)